Tribunal: STF
Processo: ARE 1472787
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Julio Cesar dos Santos Rezende interpôs o presente agravo (eDoc 889) em face de decisão (eDoc 876) que inadmitiu o recurso extraordinário por eles deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 830) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO EXARADO POR ESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO, QUE HAVIA CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO AO APELO, ULTERIORMENTE CASSADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL, O QUAL DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS A ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO DO RÉU NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. 
Os autos retornaram da Corte Superior para novo julgamento. O recurso extraordinário manejado pelo Ministério Público apontou afronta ao art. 5º, X, e ao art. 144, § 5º da CF do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Criminal, no julgamento do recurso de apelação nº 5090553- 77.2022.8.21.0001/RS. Adentrando no mérito, firmada a licitude da busca pessoal realizada no acusado, verifica-se que a materialidade está demonstrada através do registro de ocorrência policial (Evento 1, REGOP3), auto de apreensão (Evento 1, AUTOCIRCUNS4), laudo pericial preliminar (Evento 1, PERÍCIA9) e laudo toxicológico definitivo (Evento 26, AUTO1 e 2 Evento 27, AUTO1). Conforme informações constantes nos autos, no dia 30/05/2022, às 17 horas, em via pública localizada no bairro Jardim Carvalho, policiais militares estavam em atividade de patrulhamento de rotina quando visualizaram o denunciado, saindo de um beco conhecido pelo comércio de drogas, segurando uma sacola. Realizada a abordagem, foram apreendidos "130 pedras de crack, pesando 20g; 23 porções de cocaína, pesando 15g e 05 porções de maconha, pesando 205g", além de pinos de eppendors vazios, uma balança de precisão e uma faca. Como se percebe, os discursos dos policiais descrevem com exatidão como ocorreu a operação, apontando de forma inequívoca que o réu praticou o delito de tráfico de drogas, não restando nos autos material que possa colocar em dúvida suas narrativas, que se encontra em consonância com os relatos prestados em sede policial. Assim, repiso, as declarações prestadas pelos agentes públicos na fase indiciária e confirmadas em Juízo apresentam-se coerentes e, em conjunto com os demais elementos de prova carreados nos autos, contribuem para a formação de um juízo de certeza à manutenção do decreto condenatório, mormente quando ausente circunstância que os tornem suspeitos de parcialidade ou indignos de fé, nos termos do disposto no art.214 do Código de Processo Penal. Ainda, a suposta prática de violência pelos policiais militares que participaram da ocorrência não está suficientemente demonstrada nos autos por prova pré-constituída, de modo que a referida alegação deve ser apreciada no curso de investigação criminal em autos apartados, na qual será possível, inclusive, a produção de provas com o fim de demonstrar essa alegação. Ademais, a mesmo que em curso a investigação sobre eventual excesso de violência policial durante a prisão em processo apartado cuida-se de circunstância que não prejudicam as provas legítimas, obtidas de forma independente durante a ação penal. O réu estava na posse dos narcóticos prontos para a venda, balança de precisão e material para embalo das drogas. A quantidade e variedade de drogas encontradas com o acusado ("130 pedras de crack, pesando 20g; 23 porções de cocaína, pesando 15g e 05 porções de maconha, pesando 205g") são condizentes com a atividade dos vendedores que fazem a venda direta aos usuários, pois além de já fracionados, eram correspondente a três espécies de narcóticos. Nesse rumo, incabível falar em insuficiência probatória e em aplicação do princípio do in dubio pro reo, de modo que o decreto condenatório é medida imperativa. Provimento do recurso ministerial, de forma a condenar o réu nas sanções do art. 33, caput, da lei nº 11.343/06 à pena de 06 anos e 05 meses de reclusão e 640 dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime fechado. À UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 863), apontam que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI e LVII, e art. 93, IX, da Constituição da República.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.

Destaco, inicialmente, no que toca ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, tenho como não configurado o arguido desrespeito, na medida em que suficiente a fundamentação do acórdão atacado mediante o extraordinário.  No âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese: 

(...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão 
(AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes - grifei).”

De outro lado, a tese relativa à violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, na perspectiva de ilegalidade da busca pessoal realizada pela polícia já foi enfrentada por esta Suprema Corte, quando do julgamento do Agravo em recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, nestes mesmos autos, oportunidade em que foi considerada válida, tratando-se assim de questão já preclusa, no ponto.

Ademais, tendo o tribunal de origem estabelecido no acórdão condenatório que a busca pessoal e apreensão das drogas ocorreu em via pública, para o reconhecimento da alegada violação ao art. 5º, XI e LVII, da Constituição Federal (violação de domicílio, tortura e insuficiência probatória para condenação) seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 

Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 

Destaco, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (com meus grifos):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(ARE 1.350.858 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MOTORISTA PROFISSIONAL. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. POSSIBILIDADE. TEMA 486 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. Precedentes.
[...]
 3. Agravo regimental desprovido.
(RE 1.261.242 AgR, ministro Edson Fachin)

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente